Tribunal: TJES
Processo: 5029860-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029860-85.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MÓVEIS LTDA

RECORRIDO: LUCIANA CAVALCANTE

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029860-85.2022.8.08.0035

RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MÓVEIS LTDA

RECORRIDA: LUCIANA CAVALCANTE

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. VÍCIO NOS PRODUTOS EM 2 OPORTUNIDADES. SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS E POSTERIOR SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora aduz que adquiriu 2 (dois) colchões com a requerida, tendo solicitado a troca dos produtos em decorrência de defeito. Após a substituição dos produtos, foram identificados novos vícios de qualidade, razão pela qual a consumidora solicitou a restituição do valor adimplido. Informa que o estorno somente foi realizado meses após a solicitação, após o ajuizamento de reclamação junto ao Procon. Assim sendo, ajuizou a presente demanda pugnando pelo recebimento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a empresa ré aduz que promoveu a substituição dos produtos defeituosos e, posteriormente, ante a reincidência do vício de qualidade, realizou a restituição da quantia paga pela consumidora. Discorre que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável. Portanto, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, a recorrente não cumpriu seu ônus probatório, ficando constatado que a empresa forneceu produtos defeituosos para a consumidora em 2 (duas) oportunidades, além de ter demorado longo período para realizar o estorno solicitado pela recorrida, que somente foi efetuado após a instauração de reclamação administrativa junto ao Procon.

Portanto, verifico a ocorrência de falha na prestação de serviço da recorrente, sendo devida a procedência do pleito indenizatório autoral, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Nessa toada, embora a Requerida tenha procedido com o estorno integral do valor pago pelo consumidor, observa-se que tal procedimento ocorreu mais de dez meses após a efetivação da compra. Em termos claros, a transação foi realizada em 10/01/2022 e o estorno foi concretizado em 08/11/2022 (ID 23030812).

Assim, no que diz respeito ao pleito de danos morais, este Juízo não tem dúvida de que a situação narrada na inicial ultrapassou a esfera dos simples aborrecimentos para a Requerente.

No entanto, o dano não pode ser fonte de lucro, devendo a indenização ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível.

Constato, ademais, que a condenação em danos morais também possui embasamento na teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, tendo em vista o desgaste emocional sofrido pela recorrida e a demora na resolução do imbróglio.

Nesse âmbito, a consumidora recebeu produtos com vício de qualidade e solicitou a substituição dos colchões. Ato contínuo, as novas mercadorias recebidas também apresentaram defeito, razão pela qual foi solicitado o estorno de valores. A recorrente não realizou a devolução de valores de forma aprazada, de forma que a recorrida quedou obrigada a realizar reclamação junto ao Procon para ter seu direito assegurado.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto,
in casu
, restaram comprovados os requisitos para aplicação da teoria do
desvio

produtivo
, sobretudo por se tratar de bem essencial, impondo-se o reconhecimento do dever da recorrente de indenizar a recorrida pelo dano extrapatrimonial ensejado.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)